Tribunal: TJDFT
Processo: 0724313-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. MULHER JOVEM E COM CAPACIDADE PARA O TRABALHO. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. Alimentos entre ex-cônjuges têm caráter excepcional porque o divórcio acarreta a extinção do dever de mútua assistência previsto no artigo 1.566 do Código Civil.
II. O dever de assistência entre os cônjuges somente se convola em obrigação alimentar, depois do divórcio, quando um deles não puder prover o próprio sustento devido às suas condições pessoais, consoante a inteligência dos artigos 1.695, 1.702 e 1.704 do Código Civil.
III. Só em hipóteses excepcionais, por razão de idade ou de incapacidade para o trabalho, é concebível impor encargo alimentício, sobretudo permanente, a um dos ex-cônjuges, na medida em que o divórcio rompe o vínculo jurídico que justifica qualquer tipo de apoio mútuo.
IV. Não faz jus a alimentos ex-mulher jovem, que tem aptidão para o trabalho e exerce atividade remunerada.
V. Recurso conhecido e desprovido.